Tribunal: TCU
Processo: 025.448/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 656/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.448/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Bastos Ecotem (XXX.168.350-XX); Angelita Silva dos Santos Rodrigues (XXX.679.830-XX); Debora Biffi (XXX.699.779-XX); Fernanda Alberici (XXX.710.530-XX); Gesica Graziela Juliao (XXX.760.350-XX); Maria Celeste Teixeira (XXX.570.010-XX); Rodrigo Silveira Urbano (XXX.123.080-XX); Simoni Oliveira da Silva Viegas (XXX.837.560-XX); Vanuza Angelita Amaral Knapp Oliveira (XXX.795.470-XX); Vinicius Quos dos Santos (XXX.518.490-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.